Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. ABSTENSÃO DA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito em que figura como causa de pedir irregularidade na medição de energia elétrica, pugnando o autor, em sede antecipatória, para que a requerida se abstenha de promover a suspensão de fornecimento de energia no estabelecimento comercial demandante.
2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca dos pontos controvertidos, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.